Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-11.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COTA-PARTE EM COOPERATIVA DE TRANSPORTE. IRREGULARIDADES DEMONSTRADAS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os elementos dos autos evidenciam a ocorrência de erro e irregularidades no contrato firmado entre as partes litigantes para aquisição de cota-parte em cooperativa de transporte.
2. O art. 139, I, do Código Civil dispõe que o erro é substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais. O art. 147 do Código Civil prevê que “o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela não se teria celebrado”.
3. Diante da revelia, as alegações trazidas na inicial restaram demonstradas pela presunção de veracidade dos fatos narrados aliada à prova documental juntada pelo autor. A declaração de nulidade do contrato posto “sub judice”, com retorno das partes ao status quo ante, é medida que se impõe, não merecendo reparos a r. sentença apelada.
4. Recurso conhecido e não provido.